Tribunal: TJBA
Processo: 0087367-06.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0087367-06.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: Espolio de Osvaldo Velloso Gordilho e outros

Advogado(s): NORMANDO MODESTO FERNANDES, SARAH GRAZIELE NASCIMENTO CAVALCANTE

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s):MARCO ANTONIO SOARES GARRIDO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER (1987), VERÃO (1989), COLLOR I (1990) E COLLOR II (1991). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA POR EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS PELO PRÓPRIO BANCO. DISTINÇÃO ENTRE OS PLANOS ECONÔMICOS. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS NO PLANO COLLOR I. EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA NO PLANO COLLOR II. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

2. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova mínima da existência de conta com saldo nos períodos indicados, com fundamento no art. 373, I, do CPC, rejeitando integralmente os pedidos.

3. Embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão e tentativa de rediscussão do mérito.

4. No recurso, o apelante sustenta erro na valoração da prova, alegando que extratos bancários comprovam a existência de saldo ao menos nos períodos dos Planos Collor I e II, além de ausência de análise integral dos pedidos.

5. O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a não incidência de juros em razão do regime de liquidação extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão:
a
) saber se houve comprovação mínima da existência de conta de poupança com saldo nos períodos dos planos econômicos reclamados;
b
) saber se, comprovada parcialmente a relação jurídica, são devidas diferenças de correção monetária e quais os consectários aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, consistindo, no caso, na demonstração da titularidade de conta de poupança com saldo nos períodos alegados.

8. Em relação aos Planos Bresser e Verão, constatou-se ausência total de prova documental, inexistindo qualquer elemento que evidenciasse saldo nos anos de 1987 e 1989, o que impõe a manutenção da improcedência desses pedidos.

9. Quanto aos Planos Collor I e Collor II, verificou-se a existência de extratos bancários juntados aos autos, inclusive pela própria instituição financeira, demonstrando a titularidade da conta e a existência de saldo nos períodos de 1990 e 1991, evidenciando erro na fundamentação genérica da sentença.

10. Estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, permitindo o julgamento imediato do mérito pelo tribunal.
11. No tocante ao Plano Collor I, a prova documental demonstra a aplicação do índice de 84,32%, correspondente ao IPC do período, inexistindo diferença a ser paga, o que conduz à improcedência do pedido.

12. Em relação ao Plano Collor II, restou comprovada a aplicação de índice inferior (20,8110%) ao devido (21,87%), sendo devida a diferença de correção monetária.
13. No que se refere aos consectários, a incidência de juros deve ser afastada, nos termos do art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74, que prevê a não fluência de juros contra a massa em liquidação extrajudicial enquanto não integralmente pago o passivo.

14. A condenação deve ser atualizada monetariamente, a partir do pagamento a menor, por se tratar de recomposição do valor real da moeda.

15. Diante do êxito mínimo do autor, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca desproporcional, com redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) manter a improcedência dos pedidos relativos aos Planos Bresser e Verão; (ii) julgar improcedente o pedido referente ao Plano Collor I; (iii) julgar parcialmente procedente o pedido relativo ao Plano Collor II, com condenação ao pagamento da diferença de correção monetária; (iv) afastar a incidência de juros; (v) redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “A ausência de prova mínima da existência de conta de poupança com saldo nos períodos dos planos econômicos implica improcedência do pedido; comprovada a relação jurídica, é possível o julgamento imediato do mérito, sendo devida apenas a diferença de correção monetária efetivamente demonstrada, vedada a incidência de juros em face de instituição financeira em liquidação extrajudicial”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 86, parágrafo único; 373, I; 1.013, § 3º, I; 1.026, § 2º.

Lei nº 6.024/74, art. 18, “d”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

0087367-06.2007.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
ESPÓLIO DE OSVALDO VELLOSO GORDILHO

e apelado

BANCO ECONÔMICO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora